Tribunal: CARF
Processo: 15253.720018/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Como regra geral do regime não-cumulativo, é vedado o desconto de crédito calculado sobre bens e serviços não sujeito ao pagamento das contribuições, sob qualquer uma de suas formas: não incidência, alíquota 0 (zero), isenção, suspensão ou exclusão da base de cálculo.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre estabelecimentos, assim como dos fretes realizados nas operações de transferências, de compras e de vendas. Essas despesas integram o conceito de insumo e geram direito à apuração de créditos. Fundamento: Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. FRETE NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na atividade de transporte de carga e remessa da produção, passíveis de serem enquadrados como custos de produção. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo produtivo da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos vendidos para o exterior.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o crédito.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.720018/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.227 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
DELTA SUCROENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2012 A 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO.
INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico
de insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais
restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 /
STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário
de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no
Art. 62 do regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação
obrigatória.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que
produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
BENS
E
SERVIÇOS.
AQUISIÇÃO.
NÃO
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Como regra geral do regime não-cumulativo, é vedado o desconto de crédito
calculado sobre bens e serviços não sujeito ao pagamento das contribuições,
sob qualquer uma de suas formas: não incidência, alíquota 0 (zero), isenção,
suspensão ou exclusão da base de cálculo.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. OPERAÇÕES DE
COMPRA E DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com fretes entre estabelecimentos,
assim como dos fretes realizados nas operações de transferências, de compras e
de vendas. Essas despesas integram o conceito de insumo e geram direito à
apuração de créditos. Fundamento: Art. 3.o, incisos II e IX, da Lei 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15253.720018/2018-64
Fl. 5223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE
CARGA. FRETE NA REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE
LOTE DE EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e remessa da produção, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA
DEPÓSITO OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou
armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo produtivo
da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
ASPECTO TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos
termos que segue. I. Por unanimidade de votos, reverter as glosas sobre (i) frete na compra ou
transferência de material (“Peças para implementos agrícolas, peças de reposição de frota
automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de irrigação, rádios de comunicação e
peças de agricultura de precisão, material elétrico industrial; materiais para empacotamento de
açúcar, insumos industriais, peças e equipamentos em geral para manutenção industrial”); e (ii)
frete na compra para industrialização ou produção rural. II. Por maioria de votos, reverter as
glosas sobre (a) frete na remessa da produção para formação de lote de exportação; (b) frete na
remessa para depósito ou armazenagem e (c) despesas com armazenagem na operação de venda.
Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que lhes
negavam provimento.

Fl. 5224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente), Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 4803 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/CE de fls. 4728 que decidiu pela procedência parcial da
Impugnação de fls 4515, apresentada em oposição aos Autos de Infração de Pis e Cofins de fls.
4495 e seguintes e Termo de Verificação Fiscal de fls. 1871.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de impugnação apresentada contra Autos de Infração de Glosa de Créditos
sem Débito de Contribuição efetuada em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com fatos geradores
no 4o trimestre de 2012 (fls 4495/4503).
2. A contribuinte apura crédito das contribuições não cumulativas, nos termos do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, utilizando-o em seguida em compensações
ou requerendo-lhe ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005 (crédito
vinculado à venda não tributada no mercado interno) e do art. 5o da Lei no 10.637/2002
e art. 6o da Lei no 10.833/2003 (crédito vinculado à exportação).
3. As infrações relativas ao creditamento indevido foram constatadas em procedimento
de fiscalização autorizado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
06.1.05.00-2017-00201-9, do qual resultou a glosa de créditos das contribuições
apropriados pela impugnante nos meses de outubro a dezembro de 2012. De acordo com
o Termo de Verificação Fiscal, anexado aos presentes autos, foram glosados os créditos
básicos do PIS/Pasep no valor total de R$ 994.628,63, dos R$ 1.308.325,84 declarados
pela contribuinte;
e da Cofins, R$ 4.581.319,73, dos declarados R$ 6.026.228,10. Também foram
glosados créditos presumidos: PIS/Pasep, R$ 57.969,15, dos R$ 171.777,40 declarados;
Fl. 5225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Cofins, R$ 280.827,53, dos R$ 805.035,25 declarados. O procedimento relativamente
ao mesmo período e às mesmas contribuições também contemplou os seguintes PERs,
os quais foram examinados e decididos por esta Turma de Julgamento na mesma
assentada:
4. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls 1871/1901), a autoridade fiscal
glosou os créditos declarados pela contribuinte referentes aos seguintes itens:
1. Bens Utilizados como Insumos Pela regra geral, para que o bem seja considerado
insumo à fabricação, ele deve se enquadrar em uma das quatro situações:
_ matéria-prima;
_ produto intermediário;
_ material de embalagem; ou _ qualquer outro bem que sofra alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação e, além disso, não estar incluído no
ativo imobilizado.
Havendo previsão legal específica, é possível também o creditamento sobre a aquisição
de insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos diretamente no processo de
produção e, embora frequentemente também sofram alterações durante o processo,
jamais se agregam ao produto final.
É o caso, por exemplo, dos combustíveis e lubrificantes, expressamente citados nos arts.
3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Apenas quando houver previsão legal específica, é que se pode admitir o creditamento
sobre os insumos indiretos.
De acordo com o art. 111 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional),
não há como estender tal crédito além dos que estão exaustivamente listados nos artigos
que regem as contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins na sistemática não-cumulativa.
Portanto, o que não estiver compreendido nesse conceito de insumo será objeto de
glosa.
1.1. Bens Utilizados na Atividade Agrícola O contribuinte produz para venda: açúcar,
etanol e energia elétrica. A matériaprima principal é a cana-de-açúcar, sendo parte
adquirida de terceiros e parte oriunda de produção própria.
A produção de cana-de-açúcar e a fabricação do açúcar, do etanol e da energia elétrica
são processos distintos e que não se confundem para fins de apuração de PIS/Pasep e
Cofins no regime não-cumulativo.
O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcritos, admitem o desconto
de créditos apenas para os bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda:
Fl. 5226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

(...)
A atividade de plantio e cultivo de cana-de-açúcar, resulta em um insumo do
contribuinte (cana-de-açúcar), que será utilizado, em etapa posterior, na fabricação de
seus produtos finais (açúcar, etanol e energia).
Portanto, os bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
classificam como insumos na fabricação desses produtos, por se tratarem de processos
produtivos diversos, razão pela qual os gastos incorridos na etapa agrícola não geram
direito à apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Pelos motivos acima expostos, foram glosados todos os gastos com aquisição de bens
utilizados como insumos na atividade agrícola, conforme Anexo I –Relatório de
Glosas/Bens Utilizados como Insumos.
1.2. Bens adquiridos sem Incidência das Contribuições Identificamos aproveitamento de
crédito sobre aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições, a saber:
_ produto intermediário (antibiótico) adquirido sem incidência das contribuições; e _
matéria-prima (cana-de-açúcar) adquirida de pessoa jurídica com suspensão das
contribuições.
Com base na vedação expressa contida no art. 3o, § 2o , inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito ao crédito o valor da aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições.
Os documentos fiscais juntados às folhas 1842-1870 comprovam as aquisições sem
incidência das contribuições.
Portanto, referidos gastos foram glosados, conforme Anexo I – Relatório de
Glosas/Bens Utilizados como Insumos.
1.3. Demais Bens Utilizados como Insumos Verificou-se o aproveitamento de créditos
de PIS/Pasep e de Cofins na sistemática não-cumulativa sobre gastos com a aquisição
de bens que fogem totalmente ao conceito de insumo previsto na legislação das
contribuições, a saber: combustíveis e lubrificantes não utilizados na produção;
equipamentos de proteção individual; ferramentas, flores, gás, gastos com veículos,
graxa, lanches e refeições, materiais de construção, materiais diversos, materiais de
copa e cozinha, materiais de escritório, materiais de higiene, materiais de informática,
materiais de limpeza, materiais elétricos, medicamentos, tratamento de água, uniformes
etc.
Também foi constatado aproveitamento de crédito sobre gastos com aquisição de bens
utilizados em atividades da empresa diversas da de produção de bens destinados à
venda, tais como: administrativa, comercial, controle de qualidade, responsabilidade
ambiental e social etc.
Em virtude de falta de previsão legal, referidos gastos foram glosados conforme Anexo
I – Relatório de Glosas/Bens Utilizados como Insumos.
2. Serviços Utilizados como Insumos Em relação aos serviços, a legislação define como
insumos apenas os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos. O art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcritos, admitem o desconto de créditos apenas
para os bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda:
(...)
Fl. 5227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

2.1. Serviços Utilizados na Atividade Agrícola Conforme demonstrado no item 1.1.
Bens Utilizados na Atividade Agrícola, os gastos com bens e serviços empregados no
cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como insumos na fabricação dos produtos
vendidos (açúcar, etanol e energia) por se tratarem de processos produtivos distintos,
razão pela qual os gastos incorridos na etapa agrícola não geram direito à apuração de
créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Deste modo, foram também glosados todos os gastos com serviços utilizados como
insumos na atividade agrícola, conforme Anexo I –Relatório de Glosas/Serviços
Utilizados como Insumos.
2.2. Demais Serviços Utilizados como Insumos Foi constatado aproveitamento de
crédito a título de serviços utilizados como insumo em atividades da empresa diversas
da de produção de bens destinados à venda, tais como: administrativa, comercial,
controle de qualidade etc.
Contatou-se também outros serviços consumidos pelo contribuinte, a seguir
exemplificados, que não se enquadram como insumos aos moldes definidos pela
legislação: análise de poluentes, gastos ambientais, manutenção equipamento de
escritório, gastos com responsabilidade ambiental, locação de mão-de-obra para serviço
de limpeza, manutenção elétrica, manutenção mecânica, serviço de transporte não
previsto na legislação, e demais serviços não aplicados diretamente na produção.
Foram glosados também gastos com documento fiscal em nome terceiros e documento
fiscal foi informado em duplicidade no relatório.
Em virtude de falta de previsão legal, referidos gastos foram glosados conforme Anexo
I – Relatório de Glosas/Serviços Utilizados como Insumos.
3. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica De
acordo com o disposto no art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
abaixo transcritos, o contribuinte pode apropriar créditos sobre as despesas de aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa e locados de
pessoa jurídica domiciliada no País:
(...)
3.1. Locação de Veículos A possibilidade de creditamento sobre despesas de aluguéis
não se estende aos aluguéis de veículos, visto que a legislação se limita a dispor sobre
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos.
Entretanto, verificou-se que houve aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e Cofins
sobre despesas de aluguéis de veículos (ônibus, tratores, caminhões e empilhadeiras).
Portanto, por falta de previsão legal os gastos com aluguéis de veículos foram glosados,
conforme Anexo I – Relatório de Glosas/Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica.
3.2. Serviço empregado na atividade agrícola camuflado de locação Constatou-se
também aproveitamento de créditos a título de despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica, sobre gastos com serviços empregados na
atividade agrícola da empresa, “camuflados” de locação de máquinas agrícolas com
mão-de-obra.
A locação de bens móveis não constitui uma prestação de serviços, mas
disponibilização de um bem móvel para utilização do locatário sem a prestação de um
serviço.
Conforme demonstrado no item 1.1. Bens Utilizados na Atividade Agrícola, deste
Termo, os gastos com bens e serviços empregados no cultivo de canade- açúcar não se
Fl. 5228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

classificam como insumos na fabricação de açúcar, etanol e energia, por se tratarem de
processos produtivos diversos, razão pela qual os gastos incorridos na etapa agrícola
não geram direito à apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
Deste modo, foram glosados todos os gastos com serviços utilizados na atividade
agrícola, camuflados de despesa de aluguel de máquinas e equipamentos, conforme
Anexo I – Relatório de Glosas/Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica.
3.3. Demais gastos com locação Também foram verificados aproveitamento de créditos
sobre gastos com serviços de manutenção (que não configuram serviço utilizado como
insumo) e de locação de armazém (que não se trata nem de máquina e nem de
equipamento). Por falta de previsão legal tais gastos foram glosados, conforme Anexo I
– Relatório de Glosas/Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoa Jurídica.
4. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda As despesas relacionadas
armazenagem ou ao frete, suportado pelo vendedor, nas operações de venda, geram
direito ao crédito das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins na sistemática não-
cumulativa, conforme determinado no art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no
10.833/2003, abaixo transcrito:
(...)
Da análise verificou-se que houve aproveitamento de créditos sobre fretes de naturezas
diversas, a saber: fretes nas vendas, por conta do remetente;
fretes na venda por conta do destinatário da mercadoria; fretes na remessa de itens para
conserto; fretes de produtos para formação de lote para exportação;
fretes de itens diversos (peças, materiais, insumos, ferramentas, vinhaça, canade- açúcar
etc.); fretes em outras saídas não especificadas; fretes na remessa em bonificação,
doação ou brinde; fretes na remessa de industrialização por encomenda; fretes nas
remessas para depósito ou armazém; fretes na transferência de produção/materiais entre
estabelecimentos; fretes nas compras para industrialização ou produção rural; fretes nas
compras de bens do ativo imobilizado; fretes nas aquisições de materiais de uso e
consumo; fretes nas devoluções de vendas;
fretes no retorno de industrialização por encomenda; e fretes no retorno de bem enviado
para conserto.
Além dessas operações, foram listados os seguintes gastos nessa rubrica:
fretes cuja operação que ensejou a despesa não foi identificada na planilha pelo
contribuinte; fretes cuja nota fiscal de venda indicada na planilha não foi encontrada nos
arquivos de notas fiscais do contribuinte; e fretes cuja nota fiscal indicada refere-se a
operação de “simples faturamento”.
O dispositivo que concede a possibilidade de aproveitamento de crédito das
contribuições sobre os gastos com fretes é de aplicação bem restrita, ou seja, somente
são admitidos os gastos com frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
Portanto, por falta de previsão legal, os demais gastos com fretes foram glosados,
conforme Anexo I – Relatório de Glosas/Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda.
5. Sobre Bens do Ativo Imobilizado Com Base nos Encargos de Depreciação
Inicialmente cumpre ressaltar que, nas planilhas apresentadas pelo contribuinte em
Fl. 5229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

relação aos referidos créditos, constam valores maiores do que aqueles informados nos
Dacon, conforme Quadro 6:
(...)
O direito ao crédito sobre bens do ativo imobilizado, calculados com base nos encargos
de depreciação, está previsto no art. 3o, inciso VI do caput c/c art. 15, da Lei
10.833/2003, nos seguintes termos:
(...)
A apropriação de crédito sobre encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens somente é admitida quando tais bens são utilizados na produção, portanto,
apenas sobre os bens de capital utilizados diretamente na fabricação de outros bens. Não
se admite crédito sobre todo e qualquer bem incorporado ao imobilizado.
Portanto, foram glosados os bens que não se enquadram na referida previsão legal,
conforme Anexo I – Relatório de Glosas/Créditos sobre Bens do Imobilizados - com
Base nos Encargos de Depreciação.
6. Critério de Rateio dos Créditos Básicos O contribuinte optou pelo método de rateio
proporcional dos créditos, vinculados à receita auferida no mercado interno e de
exportação com base na receita bruta auferida.
De acordo com a Portaria MF no 356/88, o valor da receita de exportação é o valor da
venda em moeda estrangeira, convertida em reais à taxa de câmbio fixada para compra
no boletim de abertura do Banco Central, em vigor na data de embarque dos produtos
para o exterior, ou seja, a data averbada no Sistema Integrado de Comércio Exterior –
Siscomex.
No Quadro 7 sintetizamos as informações extraídas do Siscomex e promovemos a
conversão dos valores das exportações de dólar (US$) para real (R$), conforme
determinado pela legislação:
(...)
Portanto, quanto ao percentual de crédito vinculado à receita de exportação, a Auditoria
considerou as receitas que constam no Siscomex.
No Anexo III-A foram demonstrados os percentuais de rateio dos créditos apurados pela
Auditoria.
7. Critério de Rateio dos Créditos Presumidos O contribuinte apurou crédito presumido
sobre aquisições de cana-deaçúcar com fundamento no art. 8o da Lei 10.925/2004,
abaixo transcrito:
(...)
A possibilidade de desconto desses créditos está disposta no artigo 5o da IN 660/2006:
(...)
Conforme os dispositivios transcritos, o crédito presumido decorre somente das
compras de cana-de-açúcar para a produção de açúcar destinado à alimentação humana
ou animal.
Portanto, referidos créditos foram proporcionalizados em razão das vendas de açúcar
realizadas nos meses de outubro a dezembro de 2012, conforme demonstrado no Anexo
IIIB.
Fl. 5230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

5. Cientificado eletronicamente da pretensão fiscal em 05.06.2018 (fl 4512), o
contribuinte apresentou impugnatória em 04.07.2018 (fls 1307), na qual se contrapõe às
glosas efetuadas, aduzindo os seguintes argumentos (fls 4515/4592):
1. MÉRITO - A DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE “INSUMO” PARA FINS DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS –INTELIGÊNCIA DAS LEIS
NoS 10.637/2002 E 10.833/2003.
25. Nesse sentido, a Autoridade Autuante toma como premissa a ideia de que um bem
ou serviço, para ser considerado insumo para fins de apropriação de créditos de PIS e
COFINS, deverá se enquadrar em um dos seguintes conceitos:
(i) Matéria-prima;
(ii) Produto-intermediário;
(iii) Material de embalagem;
(iv) Qualquer outro bem que sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedade físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação e, além disso, não estar incluído no ativo imobilizado.
26. Com efeito, e segundo a concepção de “insumo” adotada pela Autoridade Autuante,
os chamados insumos indiretos – assim entendidos como aqueles que, apesar de serem
indispensáveis ao processo produtivo e sofrerem alterações durante o processo
produtivo, não estão envolvidos diretamente no referido processo, pois não se agregam
ao produto final – só poderiam ser considerados insumos para fins de apropriação de
créditos de PIS e COFINS no caso de expressa previsão na legislação.
(...)
32. Daí que, a equiparação feita pela legislação infralegal (INs 247/02 e 404/04)
do regime jurídico de crédito do PIS/COFINS àquele próprio ao IPI mostra-se
absolutamente equivocada, pois em se tratando de tributos incidentes sobre a receita
bruta (e não sobre a produção), o correto é admitir-se a apropriação de créditos sobre
toda e qualquer despesa/custo.
33. Aliás, se há que se aplicar, por analogia, regime jurídico de custos e despesas já
existente, seria melhor à Receita Federal do Brasil se utilizar, para fins de delimitação
do direito de crédito próprio ao PIS/COFINS, das noções de custo e despesas trazidas
pela legislação do Imposto sobre a Renda (“IRPJ”), cuja materialidade é muito mais
afeta às contribuições incidentes sobre a receita bruta do que aquela própria ao IPI.
(...)
35. Nessa medida, os termos “custos e despesas”, utilizados pela legislação do
PIS/COFINS (§ 3o, art. 3o da Lei 10.833/03), são definidos pela legislação do IRPJ mais
precisamente que pelo art. 290 do Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda) (...)
36. Fato é, portanto, que o conceito de insumo utilizado pela Autoridade Autuante está
em total dissonância com a noção de insumo prescrita nas Leis de regências, quais
sejam: as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o que induz a ilegalidade das restrições
impostas pelas indigitadas INs nos 247/02 e 404/04, não apontadas pela Sra. AFR,
todavia utilizadas implicitamente ao restringir o conceito de insumo. (...)
38. Com efeito, a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em acórdão (n.
9303-01.035) da lavra do Conselheiro Henrique Torres, afastou de vez a fundamentação
utilizada pela fiscalização nos presentes autos.
Fl. 5231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

39. No referido julgamento, o Ilustre Relator demonstrou, de forma categórica, que não
se pode confundir o conceito de insumo para fins de IPI com aquele a ser adotado no
âmbito do regime não-cumulativo do PIS/COFINS.
(...)
41. Verifica-se, portanto, que no caso paradigmático acima referido foi reconhecido o
direito ao crédito sobre gastos de serviços com a remoção de resíduos industriais, por
serem estes necessários ao processo produtivo do estabelecimento industrial.
42. Em razão disso, é fundamental chamar a atenção, desde logo, para o fato de que, no
caso destes autos, diversos serviços essenciais ao processo produtivo da impugnante
(tais como colheita, mudas, manutenção de máquinas e equipamentos e remoção de
resíduos após o corte da cana) foram considerados inapropriados para geração de
créditos.
(...)
44. Nessa medida, o conceito de insumo próprio ao regime jurídico do PIS/Cofins não-
cumulativo não se restringe às noções de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI.
45. Não por outro motivo, o E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, representativo da controvérsia, firmou precedente vinculante,
por meio do qual consolida a orientação jurisprudencial que pugna pela ilegalidade INs
nos 247/2002 e 404/2004, delimitando o conceito de insumo a ser utilizado para fins de
apropriação de créditos de PIS e COFINS.
(...)
53. Logo, a diferença entre a não-cumulatividade do IPI e não-cumulatividade do PIS e
da COFINS está justamente no fato de que a primeira se circunscreve ao âmbito da
industrialização, enquanto na última a técnica é mais abrangente, apoiando-se no
conceito de produção.
(...)
55. Desse modo, a apropriação de créditos realizada pela impugnante deve ser analisada
à luz das prescrições veiculadas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como do
caráter essencial dos bens e serviços adquiridos à atividade produtiva da impugnante.
1.1 OS CONCEITOS DE CUSTO E DE DESPESA E O REGIME DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS 60. O termo “custo” ou
“custo de produção” abarca todos os gastos despendidos pela empresa que sejam
necessários ou indispensáveis à produção de bens e serviços destinados à venda.
61. É certo, portanto, que “custo” e “insumo” são vocábulos que refletem a mesma
realidade, ou seja, os gastos realizados pela empresa na aquisição de bens e serviços a
serem utilizados na produção de outros bens ou serviços.
62. Em outros termos, “insumo” e “custo” podem ser definidos como tudo (bens e
serviços) aquilo que ingressa no estabelecimento (como matéria-prima, força de
trabalho, consumo de energia elétrica, etc.) com o objetivo de se obter um produto final.
(...)
65. Dessa forma, não há que se falar em diferença de amplitude semântica entre os
termos “insumo” e “custo” ou, ainda, entre aqueles e a expressão “custo de produção”,
quando utilizados no contexto do enunciado constante do art. 3o da Lei no 10.833/03
[Lei no 10.637/02].
Fl. 5232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

(...)
68. Por fim, cabe aqui uma última observação quanto à regra que trata do direito
creditório no regime não-cumulativo do PIS/COFINS, notadamente a razão de o
enunciado do inciso II, do artigo 3o, da Lei no 10.833/03 ter se valido da expressão “...
utilizado como insumo...”.
69. Pois bem. É certo que o direito ao crédito somente existirá em relação aos bens e
serviços que foram efetivamente empregados em determinada finalidade, a qual,
segundo a legislação, é justamente a de que o bem ou serviço seja utilizado/empregado
“como insumo”.
70. No contexto deste dispositivo, o termo “como” expressa uma equivalência, uma
semelhança, tratando-se de uma conjunção comparativa.
71. Neste sentido, conclui-se que um bem ou um serviço pode não ser necessariamente
insumo, mas ter sido “utilizado como insumo”. Há, de fato, uma diferença substancial
entre “ser” insumo e “ser utilizado como” insumo.
72. Assim, os bens e serviços adquiridos pela empresa que, em regra, não são tidos
como insumos, podem, em determinado momento, assumirem a condição de insumo, se
e quando forem utilizados dentro do processo de produção. (...)
2. DAS GLOSAS INDEVIDAS 2.1 CRÉDITOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS: BENS, SERVIÇOS, FRETE E ARMAZENAGEM E
DEPRECIAÇÃO (ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL)
(...)
76. Vale repisar, ainda, que por ocasião da lavratura dos autos de infração no processo
principal, a Autoridade Autuante se valeu de premissa normativa equivocada, fincando-
se, mesmo que implicitamente, aos parâmetros constantes das INs RFB nos 247/2002 e
404/2004.
77. Não por outro motivo, glosou despesas vinculadas à área agrícola e industrial da
impugnante, em especial a parte de ferramentas e mecânica, inclusive aquelas relativas à
produção de cana-de-açúcar, uma vez que, supostamente, não teriam vinculação com o
processo produtivo do açúcar e do álcool.
78. Todavia, esse posicionamento é manifestamente improcedente, pois se desconsidera
que o processo produtivo do açúcar e do álcool em uma empresa agroindustrial é
verticalizado, sendo a impugnante responsável pela produção não apenas do açúcar e do
álcool em etapa final de industrialização, mas também da principal matéria-prima destes
produtos, que é a cana-de-açúcar.
(...)
87. Sob esse aspecto, a integração ao processo industrial da impugnante pode ser assim
sintetizada:
(i) preparo do solo, plantio, tratos culturais, corte, carregamento e transporte da
produção própria de cana até suas unidades industriais;
(ii) nessas unidades, a matéria prima (cana) é processada por máquinas e equipamentos
de tecnologia para a fabricação de açúcar e álcool;
(iii) o fluxo do processamento industrial consiste basicamente em: (a) pesagem da cana;
(b) análise qualitativa da matéria prima mediante amostra extraída por meio de sonda;
(c) descarga da cana e transferência para a mesa alimentadora que transportará a matéria
prima até a esteira metálica; (d) condução da cana pela esteira metálica em direção ao
Fl. 5233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

picador (onde ocorre o corte da cana em pequenos pedaços) e ao desfibriador (onde são
rompidas as fibras da matéria prima para facilitar a moagem e viabilizar o maior
aproveitamento da sacarose);
(e) moagem da cana (para extração do caldo) em ternos de moenda (três cilindros
corrugados dispostos em triângulos onde a fibra é espremida por 3 vezes) acionados por
turbinas a vapor; (f) separação do caldo (que segue para o processo de industrialização)
e do bagaço (que segue para queima nas caldeiras para produção de energia e vapor);
(g) tratamento do caldo para industrialização do açúcar (aquecimento, sulfitação,
caleação, decantação),
seguido de posterior evaporação (xarope), cozimento (massas e méis),
centrifugação, secagem e armazenamento do açúcar; (h) tratamento do caldo para
industrialização de álcool (aquecimento, decantação, peneiramento, resfriamento) e
alimentação da fermentação alcoólica, da qual se obtém o vinho, o qual após ser
destilado em colunas a vapor, produz o álcool hidratado;
(iv) o álcool produzido segue para os tanques de estocagem/expedição, ou segue para o
setor de desidratação onde se obtém o álcool anidro pelo processo de peneira molecular,
seguindo também para estocagem/expedição.
88. Nesse sentido, todos os dispêndios com bens e serviços adquiridos para o plantio,
corte, colheita e transporte da cana colhida possuem a classificação jurídica e contábil
de “custos de produção”. Isso porque, no caso das empresas agroindustriais
sucroalcooleiras, os custos de produção se iniciam com os estudos de viabilidade da
terra para plantio, sua obtenção, mediante compra, arrendamento ou parceria rural e
preparo.
(...)
90. Dessa forma, não há como se afastar da ideia de que o processo de produção do
açúcar e do álcool industrial se inicia com a atividade agrícola, sendo a etapa industrial
apenas a parte final do processo.
(...)
91. Impõe-se, desse modo, a análise do processo produtivo da impugnante como um
todo, não se podendo admitir a exclusão, de modo amplo, superficial e genérico, de
todos os custos de produção relacionados à área agrícola da base de creditamento da
impugnante, sob a singela alegação de que estes custos não integram o processo
produtivo do açúcar e do álcool.
(...)
93. Tanto é assim que, decisões recentes do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), - Acórdãos 3403-002.318 e 3403- 002.319 – reconhecem plenamente a
validade das apropriações relativas às atividades de transportes, máquinas e
equipamentos utilizados no plantio, cultivo, fertilização, colheita, corte, carregamento e
transportes de cana de açúcar e serviços de lavoura, dada a demonstração do emprego
efetivo de tais bens e serviços à atividade produtiva.
94. A despeito disso, e como se verifica das planilhas constantes nos anexos do auto de
infração lavrado, a Autoridade Autuante desqualifica a condição de insumo de bens e
serviços utilizados na fase agrícola do processo produtivo da impugnante, senda esta a
razão da maior parte das glosas efetuadas.
95. De fato, se analisarmos a natureza dos bens e serviços que deram origem aos
créditos apropriados/glosados à luz das descrições constantes em seus respectivos
centros de custo, verificar-se-á que a destinação de cada um está diretamente
Fl. 5234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

relacionada ao um aspecto essencial ao processo produtivo próprio à atividade
sucroenergética.
96. Nesse tocante, a Autoridade Autuante dividiu as glosas relativas à fase agrícola em
diversos itens, quais sejam: item 1.1 do TVF, relativo a bens utilizados na atividade
agrícola (cana-de-açucar); item 1.2 do TVF, relativo aos bens adquiridos sem incidência
das Contribuições; item1.3 do TVF, relativo aos demais bens utilizados como insumos;
item 2.1 do TVF, relativo aos serviços utilizados na atividade agrícola; item 2.2 do
TVF, relativo aos demais serviços utilizados como insumo; item 3.1 do TVF, relativo à
locação de veículos; item 3.2 do TVF, relativo aos serviços empregados na atividade
agrícola camuflado de locação; item 3.3 do TVF, relativo aos demais gastos com
locação; e item 5 do TVF, relativo a bens duráveis do ativo imobilizado utilizado na
fase agrícola da processo produtivo.
97. Para melhor entendimento, considerando as rubricas constantes nas planilhas do
anexo I, divide-se os referidos itens em:
(i) glosas referentes aos bens e serviços utilizados na fase agrícola (itens 1.1, 2.1 e 3.2
do TVF);
(ii) glosas referentes aos demais bens e serviços utilizados na fase agrícola (itens 1.3 e
2.2 do TVF);
(iii) glosas referentes às despesas de locação e armazenagem (itens 3.1, 3.3 e 4 do TVF);
(iv) glosas referentes aos insumos adquiridos sem incidência das Contribuições (item
1.2 do TVF);
(v) glosas referentes a créditos apropriados sobre encargos de depreciação de bens do
ativo utilizados na fase agrícola.
98. Cumpre apontar, também, que a Autoridade Autuante optou por não dividir os itens
constantes da planilha do Anexo I do processo principal de acordo com cada subitem do
Termo de Verificação Fiscal, de sorte que não é possível saber, ao certo, a que subitem
do TVF cada um dos bens e serviços indicados nas linhas que compõem a planilha estão
relacionadas.
99. Tal falha na instrução dos Autos de Infração, em verdade, resulta em flagrante
cerceamento de defesa, pois impede que a impugnante saiba exatamente qual foi o
motivo da glosa em relação a cada linha da referida planilha, impedindo que se tenha
uma impugnação específica para a referida glosa. (...)
2.1.1 DAS GLOSAS DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NAS FASES
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL (SUBITENS 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 E 3.2 DO TVF)
103. As glosas constantes das planilhas que compõem o Anexo I, e que dizem com os
bens e serviços utilizados na fase agrícola, constituem a grande maioria das glosas
perpetradas pela Autoridade Autuante.
104. De fato, ao se analisar as descrições dos bens e serviços enumerados nas planilhas
que compõem o Anexo I, verifica-se que na coluna intitulada “motivo da glosa” a
descrição “área agrícola” está presente na grande maioria das linhas.
105. Assim, cumpre apontar a descrição dos centros de custos relacionados à área
agrícola nos quais estão inseridos os bens e serviços cujas aquisições deram origem aos
créditos glosados pela Autoridade Autuante:
“Abastecimento, Adm. Agrícola, Adm. Automotiva, Adm. Comercial, Adm. Rurícola,
Adm. Veículos E Máq., Administração Agrícola, Administração Industrial,
Administração Rurícola, Almoxarifado, App Área De Preservação Permanente, Borrac.
Fl. 5235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

E Rodantes, Borracharia E Rodantes, Calderaria, Cam. Dist.Torta/Calc, Cam. Munck
Cultivo, Cam.
Munk, Cam. Pipa, Cam. Transbordo Cp, Caminhão Carga Seca, Caminhão Oficina,
Carreg. – Manual, Carreg. – Mecanizado, Carregadeira, Carregamento –Manual,
Carregamento
–
Mecanizado,
Carreta
Transbordo,
Carretel
Irrigação,
Cav.Mec.Canavieiro, Cav.Mec.Tanque Vin, Coi - Controle De Operações Integradas,
Colhedora/Colheita, Colhedora/Plantio, Com. Açúcar Mi, Comercialização - Mercado
Externo, Comercialização De Açúcar – Mi, Construção Civil, Controle De Qualidade,
Corte – Manual, Corte – Mecanizado, Cultivo, Cultivo Cana Soca, Dep. Serviços
Gerais, Depart. Serviço Espec. Med. Do Trab. – Sesmet, Departamento De Controle
Agrícola, Departamento De Serviços Gerais, Empacotamento, Ensacamento, Fabricação
De Açúcar, Fabricação De Etanol, Fabricação De Levedura, Fertirrigação Soca,
Geração De Energia, Geração De Vapor (Caldeira), Gestão da Qualidade, Herbicida,
Herbicida Cana Soca, Implantação Sistema De Gestão Agricola – Sgi, Irrigação,
Laboratorio Biologico, Laboratorio De Fungos, Logistica / Armazens, Logistica /
Transportes, Logística/Armazens, Manut. Eletrica Auto, Manutenção Eletrica,
Manutenção Mecanica, Matéria Prima De Terceiros / Parceria, Mecanica Colhedora,
Mecanica Geral, Mecanica Volante, Moendas, Moto Niveladora, Pá-Carregadora,
Pesquisas E Controles Biologicos, Pipa Herbicida, Pipa Mecanizada, Planejamento
Agricola, Plant. Cana Mecaniza, Plantio Da Lavoura De Cana – Manual, Plantio Da
Lavoura De Cana –Mecanizado, Preparo De Solo, Recep Cana E Preparo, Recepção De
Cana E Preparo, Semi Reboque Canavie, Semi Reboque Tanque, Subsolador,
Tecnologia Da Informação –Negocio, Transp. Mecanizado, Transporte – Manual,
Transporte – Mecanizado, Tratamento De Água, Tratamento De Agua (Eta),
Tratamento De Caldo, Trator Leve, Trator Médio, Trator Pesado, Tratos Culturais Da
Lavoura De Crotalaria, Tratos Culturais Da Lavoura De Feijão, Tratos Culturais Da
Lavoura De Soja, Tratos Culturais Da Lavoura De Sorgo, etc.”
106. Em relação aos bens que tiveram o crédito glosado, considerando a grande
quantidade de produtos constantes nos anexos do processo principal, aproximadamente
7.250 (sete mil e duzentos e cinquenta) itens, é possível enumerar, a título
exemplificativo, os seguintes bens:
“VEDADOR BG2X4813AA FORD, VALVULA RELE XC452A449CA FORD,
VALVULA EXPANSAO AR CONDICIONADO COLHEDORA CASE RC400023,
UNIAO EMENDA RAPIDA REBOQUE RANDON EF OD 8 MM CI085204,
SOQUETE UNIVERSAL NYLON 1 POLO 027, ROLAMENTO ROLO CON 32218,
RETENTOR SABO BG2X1175AA FORD, REBITE ALUMINIO 10 X 14
2100010018, QUIMICOS LIMP MB9A3890881AA FORD, PORCA SEXTAVADA
RG PARLOCK 8 MM, PORCA SEXTAVADA RG ACO CARBONO 5/8", PORCA
SEXTAVADA PARLOCK 6 MM, PORCA FACA CORTE BASE ROSCA GROSSA
COLHEDORA 14H1069, PONTA 87620576 CASE, PINO CENTRO 12 X 7 COM
PORCA FORD CARGO, PERNEIRA SEGURANCA BEDIM SINTETICO MODELO
3 TALA FRONTAL FECHAMENTO VELCRO 4MM, PARAFUSO TALISCA
ELEVADOR COLHEDORA CASE 3/8 X 2.1/2NF8.8, PARAFUSO SEXTAVADO
RG ACO 8.8 12 X 40 MM, PARAFUSO FRANCES SAPATA DIVISOR LINHA
COLHEDORA CASE FG120120, OLEO DIESEL COMUM, OCULOS ANTI
EMBACANTE
ANTI
FOGUI
FUME,
MASCARA
SEMI
FACIAL
8812,
MANGUEIRA SANFONADA REBOQUE RANDON 211000154 VERMELHA,
LANTERNA AUTOMOTIVA AM-BR-VM GF173, FILTRO COMB 5801364481
CASE, etc.”
107. Na relação de bens constantes na planilha do Anexo I, verificase que o óleo diesel
é o bem mais recorrente (mais de seiscentas linhas). Trata-se, em verdade, do
combustível utilizado em máquinas agrícolas utilizadas no plantio, manutenção e
colheita da cana-de-açúcar.
Fl. 5236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

108. Não obstante, os demais itens também estão intimamente relacionados às
atividades desempenhadas na fase agrícola do processo produtivo sucroenergético, em
especial com serviços relacionados a necessária manutenção do maquinário utilizado na
lavoura.
109. Em relação aos serviços, a situação é a mesma, pois na planilha constante no
Anexo I é possível constatar a existência de aproximadamente 120 (cento e vinte)
serviços listados, sendo que o serviço mais comum diz com a atividade de “Operador de
Máquina Agrícola” (351 linhas), absolutamente essencial à fase agrícola do processo
produtivo da impugnante 110. A título exemplificativo, os serviços mais recorrentes no
Anexo I são os seguintes:
“SERVICOS TRANSPORTE ACUCAR - FATURA COM NF/ S, SERVICOS
TRANSPORTE TORTA FILTRO - FATURA NF, SERVICOS TRANSPORTES
CANA COLHEITA - FATURA C, SERVICOS TRANSPORTES FULIGEM
INDUSTRIA – FATU, SERVICOS TRANSPORTES GRAOS SOJA / MILHO / SOR,
SERVICOS TRATORES REBOQUE TERCEIRIZADO C/ MAO, SERVICOS MAO
OBRA OPERADOR MAQUINA AGRICOLA, SERVICOS MANUTENCAO E
REVISAO EXTERNA CAMINHO, SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO
EXTERNA COLHEDO, SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO EM CENTRAL E
RE, SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO EM COLHEDORAS, SERVICOS
MANUTENCAO E REVISAO EM EIXOS E CARD, SERVICOS MANUTENCAO E
REVISAO EM ENFARDADEIRA, SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO EM
EQUIPAMENTOS, SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO EM ESTEIRA COLH,
SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO EM FEIXE MOLA M, SERVICOS
MANUTENCAO E REVISAO EM FEIXES E MOL, SERVICOS MANUTENCAO E
REVISAO EM FEIXES, MOLASSERVICOS CARREGAMENTO CANA” 111. Por
fim, no que tange às glosas descritas no item 3.2 do TVF, que aponta expressamente
como motivo “Atividade agrícola. Serviço camuflado de locação”, verifica-se que os
centros de custos são os mesmos, sendo certo que os bens locados são
incontestavelmente essenciais à fase agrícola do processo produtivo da impugnante.
112. Nesse tocante, é possível verificar que a grande maioria dos bens locados,
apontados pela Autoridade Autuante como “serviços camuflados”, são: tratores,
retroescavadeiras e motoniveladoras, pá carregadeira e trator esteira, ou seja,
maquinário utilizado diretamente na fase agrícola do processo produtivo
sucroenergético, essenciais, portanto, à atividade da impugnante.
113. Com efeito, e conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, a
atividade agrícola, por ser uma etapa do processo produtivo da impugnante, tem seus
custos abarcados pela sistemática não-cumulativa do PIS/COFINS quando oriundos de
bens e serviços utilizados com insumo e indispensáveis ao processo produtivo.
114. Assim, todos os créditos relativos aos bens e serviços relacionados à fase agrícola e
que sejam imprescindíveis à atividade produtiva da impugnante – o que é exatamente o
caso dos bens e serviços que deram origem aos créditos apropriados – devem ter suas
respectivas glosas revertidas.
(...)
120. Foram glosados, ainda, outros bens e serviços lançados pela Impugnante, que, em
tese, não estariam diretamente ligados a fase agrícola. De acordo com a Autoridade
Autuante, tais bens e serviços enquadram no conceito legal de insumo, e, ante a
ausência de previsão legal, a glosa foi realizada com várias rubricas, cujas descrições
constantes do campo “motivo da glosa” da planilha são as mais variadas.
121. Apesar de as planilhas não apresentarem de forma expressa qual item do Termo de
Verificação Fiscal cada linha estaria vinculada, pode-se indutivamente inferir que os
bens e serviços que tiveram o crédito glosado, decorreram das seguintes rubricas:
Fl. 5237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

(i) Bens “Administração industrial, Área administrativa. Combustíveis e lubrificantes,
Área agrícola, Área agrícola. Ferramentas, Área agrícola. Graxa, Área agrícola.
Área agrícola. Materiais diversos, Área agrícola. Material de higiene. Área agrícola.
Material de limpeza, Área comercial. Área comercial. Combustíveis e lubrificantes,
Combustível não aplicado na produção, Controle de qualidade, Equipamentos de
proteção individual e/ou uniformes, Ferramentas e Utensílios, Ferramentas, Graxa,
Materiais de construção, Materiais diversos, Materiais diversos. Controle de qualidade,
Materiais diversos, Gasto com veículos, Materiais diversos, Tratamento de água,
Material elétrico, Medicamentos, Tratamento de água, etc.”
(ii) Serviços Administração industrial, Atividade administrativa, Atividade agrícola,
Atividade agrícola. Gastos ambientais, Atividade agrícola, Gastos com controle de
qualidade, Atividade agrícola, Gastos com manutenção equip. escritório, Atividade
comercial, Gastos com controle de qualidade, Locação de mão-de-obra serviço de
limpeza, Manutenção elétrica, Manutenção mecânica, Serviço de transporte não previsto
na legislação, Serviço não aplicado diretamente na produção.
122. Ocorre que, novamente, a análise deveria ter sido realizada de acordo com o a
espécie de bem ou serviço utilizado/tomado, ou, ao menos, pelo centro de custo relativo
a cada bem ou serviço, o que permitiria identificar em que atividade ocorreu a utilização
dos referidos bens e serviços.
123. Verifica-se que os centros de custos de tais bens e serviços são: controle de
qualidade, manutenção elétrica, logística e transportes, comercialização mercado
externo, controle agrícola, empacotamento, etc.
124. A descrição dos bens e serviços constantes dos referidos centros de custo
corroboram com o alegado. Com efeito, ao se analisar os dados da planilha anexa
(Anexo I), verifica-se que tais bens e serviços foram efetivamente utilizados na fase
agrícola, na manutenção ou no controle de qualidade.
(...)
127. Com relação às glosas descritas no TVF como “demais serviços”, também se
verifica que as atividades que mais são identificadas pela Autoridade Fiscal –
excetuadas, por óbvio, aquelas enquadradas nos centros de custos próprios a atividade
agrícola – são: atividade administrativa, atividade comercial e gastos com controle de
qualidade.
128. Ao filtrar tais dados na planilha que compõe o Anexo I, deparase com os seguintes
serviços (descritos como “diversos”):
(i) serviços Logísticos Movimentações e Armazenagem;
(ii) serviços Manutenção e Revisão em Central E RE;
(iii) serviços Manutenção e Calibração em Equipamentos;
(iv) serviços Mão Obra Operador Maquina Agrícola;
(v) serviços Preparação Solução Padrão Álcool Par;
(vi) serviços Transporte Açúcar - Fatura Com Nf/S;
(vii) serviços Análises em Álcool;
129. Os serviços acima estão inequivocamente relacionados: (i) a atividade
rural/agrícola; (ii) ao controle de qualidade dos produtos resultantes do processo
Fl. 5238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

produtivo da impugnante; ou, ainda, (iii) a processos preparatórios de venda do produto
no mercado externo.
130. Não há dúvidas, portanto, que tais serviços ou estão abarcados pelo conceito de
insumo prescrito na legislação de regência, ou estão pelo conceito despesa de
produção/comercialização (no caso do controle de qualidade e das despesas com
logística e armazenagem de produtos a serem destinados à exportação).
131. Ademais, verifica-se inúmeras inconsistências na planilha constante do Anexo I,
em especial no que tange à qualificação atribuída pela Autoridade Autuante a
determinados bens e serviços. Nesse sentido, qualifica-se “locação de mão-de-obra” e
“serviço de limpeza” onde o serviço prestado diz com a soldagem de caldeira industrial,
ou, ainda, enquadra-se o serviço de mão obra de operador de máquina agrícola como
atividade relacionada ao departamento administrativo.
(...)
133. De mais a mais, o que fica claro é que a atividade desenvolvida pela Impugnante se
caracteriza como agroindustrial, razão pela qual não poderão ser desconsideradas as
despesas efetivadas nos centros de custo relacionados à produção de açúcar e do álcool,
bem como as despesas com limpeza operativa, administração de pessoas, logística,
treinamentos, serviços de mecanização industrial, águas residuais, almoxarifado,
armazéns externos e internos, balanças, borracharia, captação de águas, laboratórios, e
os demais itens acima referidos.
134. As despesas relacionadas às atividades incorridas em laboratório, para
desenvolvimento eficaz do plantio e colheita da cana, assim como todos os custos
incorridos com balança de cana e manutenção do maquinário utilizado para o seu
processamento e transporte, afiguram-se nitidamente essenciais e indispensáveis ao
desempenho das atividades da impugnante, razão pela qual lhe assiste direito ao crédito
de PIS e COFINS decorrentes de tais despesas.
135. A atividade de corte e de transporte de cana é realizada dia e noite, sem
interrupção, - salvo dias de chuva – para evitar prejuízos decorrentes de perda de
açúcares (qualidade e quantidade). Igualmente, não raras as vezes também ocorrem
incêndios em canaviais, devido à operações mal sucedidas, acidentais ou até mesmo
incidentais em margens de estradas, de modo que a usina necessita de pessoal treinado e
caminhões tanque, não só para combate a incêndio, mas principalmente para vigiar e
fiscalizar toda a área do cultivo.
136. Ademais, as pragas, brocas de cana, lagartas, gorgulho-da-cana, entre outros, são
fortemente controlados e combatidos, através de complexo manejo de produtos
químicos, rotação de culturas, tratamento de solos, cortes, entre outros.
(...)
138. Além do custo com o transporte de cana, há ainda que se considerar os custos
envolvendo o transporte de mão-de-obra, transporte de insumos dentro das
propriedades, o fornecimento de água e o transporte de maquinário. Após, a cana, ao
chegar a usina, é pesada, ocasião em que são realizados os pagamentos, assim como os
controles de rendimentos e de produtividade para, somente então, ser submetida ao
descarregamento.
139. Como demonstrado nos tópicos acima, a impugnante necessita de maquinários
agrícolas, tais como carregadeiras, colheitadeiras, cultivadores, plantadeiras, transbordo,
acessórios de irrigação, coletas de barro, fuligem, torta de filtro e análises de amostras
para purificação de óleo, para produção da cana de açúcar, que após passar por longo
processamento industrial, transforma-se em açúcar e álcool, conforme exaustivamente
demonstra-se por meio de laudo técnico apresentado aos autos.
Fl. 5239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

(...)
141. Na planilha constante do Anexo I restam descritos materiais, componentes, peças,
combustíveis, equipamentos, maquinários, graxas, lubrificantes, entre outros bens e
serviços relacionados ao processo agrícola da impugnante.
(...)
146. Depreende-se do excerto supra que a própria fiscalização reconhece que os óleos
lubrificantes e graxas são utilizados em veículos, caminhões e máquinas agrícolas,
existindo a glosa apenas e tão somente pelo fato de que a fiscalização não admite que as
etapas agrícolas façam parte do processo produtivo da impugnante.
(...)
150. Verifica-se, ainda, que os créditos relativos às despesas realizadas com embalagens
também foram glosadas.
151. Ocorre, no entanto, que as embalagens e serviços de manutenção de equipamentos
de empacotamento, identificados nas planilhas do Anexo I do processo principal,
integram o processo produtivo da impugnante, onde são usados para efetivar o
transporte do açúcar e do álcool produzidos em sua atividade agroindustrial.
152. Dessa forma, muito embora as referidas embalagens não integrem o produto final,
configuram custos imprescindíveis à individualização e transporte do produto em
processamento, razão pela qual se enquadram perfeitamente ao conceito de insumo
firmado pelo CARF.
153. Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no acórdão n.
9303-01.035, já se manifestou acerca de crédito de PIS e COFINS sobre todos os gastos
incorridos pela empresa litigante, dentre eles os materiais de embalagem utilizados na
produção industrial, conferindo o direito creditório nos termos do voto proferido no
Acórdão n. 9303-01.035, pelo ilustre Relator Conselheiro Henrique Torres (...)
154. Seguindo na análise das glosas realizadas, chega-se àquelas que foram
identificadas pela Autoridade Autuante como “insumos indiretos”. A título de exemplo,
verifica-se que a grande maioria dos referidos bens ou serviços classificados como
insumos indiretos são, em verdade, bens ou serviços ligados a atividade agrícola de
preparação de terreno, plantio e colheita, manutenção, controle de qualidade, logística e
transporte.
(...)
157. O que se vislumbra da simples leitura dos itens identificados nas planilhas
acostadas aos autos é que se trata de produtos utilizados na área de produção e/ou
mecanizadas, ou seja: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas,
correias, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, manômetros,
válvulas, barra de aço, vigas, grampos, borrachas, tubos, flanges, etc., logo, são insumos
utilizados na atividade produtiva.
158. O mesmo pode ser dito em relação aos produtos químicos e de limpeza
identificados nas planilhas do Anexo I do processo principal. Tais produtos são
utilizados para produção de açúcar e álcool, sendo passíveis de aproveitamento do
crédito do PIS/COFINS, dada a sua essencialidade.
159. Assim, pelos mesmos fundamentos apresentados nos tópicos anteriores, as glosas
relativas aos créditos decorres de despesas/custos identificados com materiais de
limpeza e produtos químicos deverão ser anuladas, pois se apresenta manifestamente
ilegal.
Fl. 5240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

2.1 DOS BENS ADQUIRIDOS SEM INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
(SUBITEM 1.2 DO TVF)
162. Sustenta a Autoridade Autuante que o creditamento de PIS e COFINS em relação a
bens não sujeitos a incidência de tais contribuições, no caso, antibióticos (produto
intermediário) e cana de açúcar de pessoa jurídica isenta.
163. No que diz respeito às glosas de créditos de PIS e de COFINS derivados das
operações em questão, é de se ressaltar que referidos bens constituem insumo na
produção da impugnante, tanto é assim que a própria legislação referida pela Autoridade
Autuante viabiliza a tomada de crédito sobre os custos decorrentes de tais prestações,
razão pela qual deve-se admitir o creditamento mediante a utilização da alíquota geral
(integral) sobre o valor contratado, nos termos do que dispõe o artigo 3o, inciso II, da
Lei no 10.833/2003.
(...)
2.3 DOS CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO –
DESCONSIDERAÇÃO DA FASE AGRÍCOLA E BENS UTILIZADOS NA FASE
INDUSTRIAL E CONTROLE DE QUALIDADE (ITEM 5 DO TVF)
167. A Autoridade Autuante efetuou a glosa de créditos apropriados sobre a depreciação
de bens do ativo imobilizado da empresa, fazendo-o sobre o pretexto de que referidos
bens são utilizados no setor agrícola, razão pela qual não configurariam insumo para
fins de apropriação de créditos de PIS e COFINS.
(...)
171. Ainda com relação às glosas justificadas nos termos do item 5 do TVF, verifica-se
que alguns dos bens que deram origem aos créditos glosados estão ligados ao controle
de qualidade dos produtos, realizada nas fases agrícola e industrial do processo
produtivo do álcool e do açúcar. Confira-se:
APARELHO DESTILADOR EM INOX DE ÁGUA 220V CAP 5 LITROS / HORA,
N.F. 014934 DE HIPPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIO LTDA,
TRANSFERIDO DA CTA 178934; BALANÇA ANALITICA - 220G/ 0,1MG, SÉRIE
1126070674, N.F. 021469 DE MICRONAL S.A, TRANSFERIDO DA CTA 178695;
BOMBA CENTRIFUGA 150-50, SÉRIE 37239, N.F. 000914 DE EQUIPE
INDUSTRIA MECANICA LTDA, MÁQUINAS DE CORTE PLASMA CUTTING
SYSTEM, MARCA MILLER, MODELO SPECTRUM 375 XXTREME, SÉRIE
MA320048P, 907339, N.F. 032025 DE DELAMANO SOLUÇÕES EM MRO LTDA;
PAINEL DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS,
MODELO SIMPLES, NF 002429 DE FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL LTDA.
172. É inequívoco que aparelhos destiladores, balanças analíticas, bombas centrífugas,
painéis de controle de processos industriais fazem parte de controle de qualidade e dos
processos industriais da impugnante. A glosa em questão está, portanto, equivocada,
devendo ser sumariamente revertida.
(...)
2.4 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS GASTOS COM
LOCAÇÃO, FRETE E ARMAZENAGEM (SUBITENS 3.1, 3.3 E ITEM 4 DO TVF)
(...)
177. Conforme planilha referente as despesas com locação, também constante do Anexo
I, as locações que deram origem aos créditos glosados dizem com os seguintes bens:
Fl. 5241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

trator, munk, empilhadeira, retroescavadeira, ônibus de transporte de funcionários,
máquina de solda, pá carregadeira e trator esteira, colhedora.
178. Ora, tais bens (tratores, pá carregadeiras, colhedora, etc.) são utilizados na fase
agrícola do processo produtivo sucroenergético. Outros, por outro lado, como caldeiras,
moendas, munks e empilhadeiras, são utilizados na fase industrial do processo
produtivo do álcool, do açúcar e da energia elétrica.
179. Em se tratando do direito à apropriação de créditos relativos aos custos com a
locação dos referidos bens, há precedente do C. CARF (acórdão no 201- 81.726), da
lavra do D. Conselheiro Walber José da Silva, para quem “O dispêndio realizado com
aluguel de equipamento utilizado em qualquer atividade da empresa dá direito ao
crédito do PIS/Cofins”.
(...)
181. Por fim, restringir o direito ao crédito relativo às despesas com frete e
armazenagem relacionados às operações de venda significa ignorar a relação direta que
esse tipo de despesa tem com o processo produtivo da impugnante.
182. Conforme consta na planilha constante do Anexo I, relativa às despesas de
armazenagem e frete, restam identificadas as seguintes rubricas:
(i) frete na compra de material de uso e consumo. “Peças para implementos agrícolas,
peças de reposição de frota automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de
irrigação, rádios de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico
industrial; materiais para empacotamento de açúcar, insumos industriais, peças e
equipamentos em geral para manutenção industrial”;
(ii) frete na compra para industrialização ou produção rural;
(iii) frete na remessa da produção para formação de lote de exportação;
(iv) frete na remessa para depósito ou armazenagem;
(v) frete de outras saídas não especificadas.
183. Em primeiro lugar, cabe apontar que as despesas com fretes para aquisição de
insumos a serem utilizados na fase agrícola do processo produtivo sucroenergético não
podem ser classificados, como pretende a Autoridade Autuante, fretes relacionados a
materiais de uso e consumo.
184. De fato, verifica-se da análise da planilha constante do Anexo I, que a Autoridade
Autuante equipara despesas com frete na aquisição de insumos (peças, insumos
industriais, empacotamento de açúcar, etc.) com frete na compra de material para uso e
consumo.
185. Com relação às glosas de créditos decorrentes de despesas com frete na compra de
produtos utilizados na produção rural ou na fase industrial, verificase grande quantidade
de casos em que coluna “Tipo de Produto”, responsável pela identificação do produto
que fora transportado, não foi preenchido.
186. Em outros casos, no entanto, é expressamente indicado que o transporte em
questão diz como insumo a ser utilizado nas fases agrícola e industrial do processo
produtivo da impugnante (transporte de fertilizantes e corretivos de solo, vinhaça, cana-
de-açúcar).
187. Em relação a frete na remessa da produção para formação de lote de exportação, o
tema seria mais adiante tratado.
Fl. 5242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

188. A despeito do que consta na autuação fiscal, cumpre ressaltar que não há diferença
entre o frete pago na aquisição de insumos, na transferência de produtos acabados ou
em elaboração e venda para de produto acabado no estabelecimento vendedor, pois
todas estes dispêndios devem ser considerados custos ou despesas de
produção/comercialização, nos termos do art. 187, inciso II, da Lei no 6.404/76, e,
portanto, constituem insumos, cujo crédito é assegurado pelo inciso II do artigo 3o das
Leis 10.637/02 e 10.833/03.
189. Os incisos IX dos artigos 3os das referidas Leis não asseguram apenas o frete que
constitui uma despesa de venda, que é o frete pago pelo vendedor para entregar o
produto ao comprador.
190. Com efeito, novamente, num ciclo de produção que parte do plantio da cana-de-
açúcar e se estende até o momento em que o produto é colocado efetivamente para
venda no estabelecimento da empresa, pode haver inúmeros gastos com transporte
(frete).
191. No caso em tela, e conforme mencionado anteriormente, a impugnante é
responsável por todo o processo produtivo, que inclui desde as preparações para o
plantio, passando pelos processos de cultivo e colheita da cana (ambos utilizando o
transporte de agentes químicos e pessoas), para somente então transportar a colheita até
seu parque industrial.
192. Todas essas remessas ainda fazem parte do processo de produção da empresa,
segundo a legislação comercial (art. 187, II, da Lei no 6.404/72). Até mesmo em relação
ao produto acabado, apenas o processo de fabricação foi esgotado, mas não o processo
de produção, o qual só finaliza quando o produto é colocado efetivamente à venda.
(...)
194. Dessa forma, percebe-se que todos os gastos realizados com o transporte da cana
ou de trabalhadores, bem como todos os insumos envolvidos (combustíveis,
lubrificantes, manutenção dos veículos etc.), geram o direito aos créditos de PIS e
COFINS.
(...)
196. No caso dos fretes pagos na aquisição de matéria-prima, a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil vem reconhecendo reiteradamente o direito ao crédito de PIS
e COFINS sobre tais dispêndios, conforme consta de diversas soluções de consulta, a
saber: (...) ( SOLUÇÃO DE CONSULTA No 63, de 12 de Julho de 2010)
(...)(SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 234, de 13 de Agosto de 2007)
(...)
203. Tal como o frete pago na aquisição de insumos, o CARF já reconheceu que o frete
entre estabelecimentos do próprio contribuinte de produtos em elaboração também
integram o custo do produto, estando assegurado o direito ao crédito de PIS e COFINS,
verbis:
(...)
(Acórdão no 3301-00.424; Processo no 11080.003380/2004-40 - Órgão Julgador
Primeira Turma/Terceira Câmara/Terceira Seção De Julgamento; Relator:
Maurício Taveira e Silva; Sessão de 03/02/10)
204. Inexiste, portanto, diferença entre o frete entre estabelecimento da mesma empresa
de produtos acabados e o frete na venda de produtos acabados. Este dispêndio também
compõe o custo do bem, segundo as regras veiculadas na Lei no 6.404/76. É o que
Fl. 5243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

reconhece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em reiterados
julgados.
(...)
207. Registre-se que o frete como custo de aquisição do bem não é uma regra de direito
tributário, da legislação do IRPJ, mas sim da legislação comercial, que regula e limita o
conceito de custo.
208. Assim, também o frete pago na transferência entre estabelecimentos de produtos
acabados confere direito ao crédito do PIS e da COFINS.
209. Aliás, fazendo uma interpretação teleológica do inciso II, do artigo 3o, da Lei no
10.833/03, verifica-se que o indigitado dispositivo legal abarcou exatamente este
conceito, ao caracterizar como insumo “todos os bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”.
210. Ao utilizar o termo “destinados à venda” a legislação estabeleceu exatamente o
corte entre os serviços (fretes) que constituem custo de produção, e aqueles que
constituem despesa de venda, tratados de forma separado na norma, mais
especificamente no inciso IX do artigo 3o.
211. Ora, para “destinar” uma mercadoria à venda não é preciso maiores digressões
quanto à indispensabilidade da utilização de fretes.
212. Dessa forma, os valores pagos a título de frete de produto acabado entre
estabelecimentos da Impugnante, por serem indispensáveis e constituírem custo de
produção, geram direito a crédito do COFINS na sistemática não cumulativa.
213. O mesmo, aliás, pode ser dito com relação ao transporte de empregados.
214. Isto porque o crédito de PIS e COFINS deve ser apropriado sobre todos os custos e
despesas que se afigurem indispensáveis ao desenvolvimento do processo produtivo da
empresa.
(...)
217. Não obstante, os fretes na formação de lote de exportação, seguindo a lógica acima
apresentada, também geram créditos, conforme decisão do CARF proferida no PAF no
10909.003966/2006-22: (...)
2.5 CRITÉRIO DE RATEIO DOS CRÉDITOS BÁSICOS. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO – APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ACORDO COM O VALOR
DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (ITEM 6 DO TVF)
(...)
220. Nesse tocante, a auditoria fiscal perpetrada pela Autoridade Autuante no Processo
no 15253-720.018/2018-64 identificou suposta diferença entre o valor total declarado
em DACON pela impugnante, relativamente às exportações realizadas nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2012, e o valor constante das Declarações de
Exportação registradas no Siscomex relativas ao mesmo período, devidamente
convertidas em moeda nacional.
221. Conforme consta das razões expressas no Termo de Verificação Fiscal, o valor das
receitas de exportação declarados na DACON de cada mês deveria corresponder
exatamente à soma dos valores declarados nas Declarações de Exportação, tomando-se
como base o câmbio do dia da averbação das indigitadas declarações no Siscomex.
Fl. 5244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

222. Assim, com base na suposta diferença entre a soma dos valores declarados no
Siscomex e aqueles declarados na DACON, a Autoridade Autuante procedeu à glosa
proporcional dos créditos apropriados pela impugnante, fazendo-o com fundamento no
que dispõe a Portaria MF no 356/88. (....)
224. O que se verifica, portanto, é que a Portaria MF no 356/88 tão somente prescreve
que o contribuinte, ao calcular o valor da receita decorrente de operações de exportação,
deverá utilizar a taxa de câmbio oficial na data do registro no Siscomex.
225. Importante destacar, por oportuno, que a Portaria MF no 356/88 não dispõe sobre o
momento em que o contribuinte deve realizar a declaração, à época feita em DACON,
das referidas receitas de exportação, mas tão somente estabelece qual é a taxa de câmbio
que deve ser utilizada para o cálculo da receita bruta decorrente dessas operações.
226. Pois bem. Feitos tais esclarecimentos, cabe apontar que, em se tratando de
operações de exportação de açúcar, dada a natureza do produto, o embarque da
mercadoria pode demorar vários dias.
227. Por essa razão, nas exportações de açúcar realizadas pela impugnante, o registro da
declaração de exportação no Siscomex ocorre na modalidade “declaração a posteriori”,
conforme comprovam as declarações de exportação ora juntadas à título exemplificativo
(Doc. 2): (...)
228. Nesses casos, o prazo para averbação da declaração de exportação no Siscomex é
de até 10 (dez) dias contados da finalização do embarque, conforme autorização
prevista no artigo 55, inciso III da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de
1994: (...)
229. Nesses casos, em face da considerável diferença entre a data da saída da
mercadoria do estabelecimento exportador e o efetivo registro da declaração de
exportação no Siscomex, a impugnante optou por declarar, em DACON, os valores
relativos às receitas de exportação do período com base no valor constante das notas
fiscais de saída, se utilizando da taxa de câmbio do dia anterior, conforme Solução de
Consulta no 23 de 30 de março de 2012.
(...)
231. Além disso, a Solução de Consulta no 386 – Cosit de 31 de agosto de 2017, é clara
ao reconhecer que a variação da taxa cambial entre a data de emissão da nota fiscal de
exportação e o momento do embarque não produz qualquer efeito em relação às receitas
de exportação, pois tal diferença positiva ou negativa integra a própria receita bruta de
exportação. (...)
232. Assim, os valores declarados pela impugnante não podem ser tomados como
equivocados, pois a nota fiscal foi expedida corretamente, com a data da taxa de câmbio
do dia útil anterior, bem como eventuais diferenças decorrentes entre a expedição da
nota fiscal não violam a fundamentação legal apresentada no auto principal.
233. A conduta da impugnante, portanto, foi pautada em tais orientações, e, ainda, na
necessidade de justificar, fiscal e contabilmente, as saídas de tais mercadorias do seu
estoque e o ingresso das receitas correspondentes.
234. Por esse motivo, as receitas de exportação declaradas pela impugnante nos
períodos de outubro a dezembro de 2012 não correspondem aos valores
constantes das declarações de exportação registradas no período, mas sim aos valores
constantes das notas fiscais de saída para exportação emitidas no período, valores estes
que foram calculados com base no câmbio fechado no dia anterior àquele em que as
indigitadas notas fiscais foram emitidas.
Fl. 5245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

235. Com efeito, foi justamente com base nos valores constantes das notas fiscais de
saída para exportação emitidas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012
que os créditos apropriados pela impugnante foram calculados e apropriados.
236. Nesse contexto, e independentemente da correção dos procedimentos adotados pela
impugnante, fato é que, se forem comparados os valores das notas fiscais emitidas no
período de outubro a dezembro de 2012 para suportar as operações de exportações
realizadas – e que serviram de base para a apropriação dos créditos de exportação – com
os valores constantes das posteriores declarações e exportação registradas no Siscomex,
relativas às mesmas operações, verificar-se-á que a diferença é muito inferior àquela
apontada pela Autoridade Autuante. Confira-se:

(...)
241. Considerando que receita é instituto contábil, devendo, portanto, prevalecer a
essência sobre a forma, deve-se tomar o conceito contábil para verificar o momento que
a receita pode ser lançada.
242. Conforme item 14 significativos inerentes à propriedade dos bens”) do indigitado
item 14 do CPC no 30. Isso porque, as operações de saída para exportação realizadas
pela impugnante ocorreram sob cláusula FOB. do CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) no 30, vigente à época das exportações, para a contabilização de receitas, os
seguintes requisitos deverão ser observados:
14. A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida apenas quando:
a) a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à propriedade dos bens; b) não mantenha envolvimento
continuado na gestão dos bens vendidos; c) o valor dos ingressos seja confiavelmente
mensurável; d) seja provável que os benefícios econômicos associados à transação
fluirão para a entidade; e e) as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à
transação, possam ser confiavelmente mensuradas.
243. No caso, relevante o critério constante da alínea “a” (“a entidade tenha transferido
para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos
bens”) do indigitado item 14 do CPC no 30. Isso porque, as operações de saída para
exportação realizadas pela impugnante ocorreram sob cláusula FOB.
(...)
248. Assim, considerando (i) que o momento do reconhecimento da receita é a
transferência ao comprador dos riscos mais significativos do produto, e, (ii) que desde a
saída da mercadoria do estabelecimento da impugnante a responsabilidade pelo
transporte é do destinatário – cláusulas FOB e FCA –,verifica-se que a regularidade dos
valores lançados em DACON para fins de cálculo do crédito presumido a ser aferido
sobre as receitas de exportação realizadas pela impugnante.
(...)
2.6 DA CORREÇÃO DO CRITÉRIO DE RATEIO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
NA AQUISIÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR (ITEM 7 DO TVF)
Fl. 5246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

251. O rateio dos créditos presumidos sobre aquisições de canade- açúcar realizado pela
impugnante, conforme previsão no artigo 8o da Lei 10.925/04, foi apontado como
equivocado pela Autoridade Autuante.
252. Sustenta a acusação fiscal que o crédito presumido somente decorreria das compras
de cana-de-açúcar destinados à produção de açúcar a ser utilizado na alimentação
humana ou animal, tendo a impugnante se apropriado de créditos relativos a insumos
cuja destinação foi a fabricação de produto (álcool) cuja destinação seria outra.
253. Essa circunstância, por si só, justificaria a glosa proporcional dos créditos
apropriados a maior.
254. Para tanto, Autoridade Autuante procedeu ao cálculo do rateio tomando por base a
totalidade das receitas aferidas pela impugnante no período, independentemente dos
produtos cujas vendas deram origem às receitas.
255. Ocorre que o critério utilizado está absolutamente equivocado.
256. Conforme depreende-se do Anexo III-B, apontado como demonstrativo da referida
glosa, a Autoridade Autuante adiciona ao cálculo do rateio receitas que não guardam
qualquer relação com o referido dispositivo de lei. Confira-se:
257. De fato, as receitas de vendas de bagaço e de energia não podem ser utilizadas no
cálculo do rateio, pois perfazem receitas geradas com as “sobras” da matéria prima
utilizadas na produção de etanol e açúcar, de sorte que antes da fabricação desses
produtos, a cana-de-açucar adquirida é efetivamente utilizada na produção do açúcar e
do álcool. Por essa razão, tais receitas não guardam qualquer relação com o cálculo do
credito presumido em questão, pois estão em etapa posterior àquela que corresponde à
destinação da cana-deaçúcar adquirida para a fabricação do açúcar e do álcool.
258. Da mesma forma, as receitas de vendas de mudas de cana e de cana de açúcar
também não devem ser utilizadas, tendo em vista que não guardam qualquer relação
com o crédito presumido.
259. Ademais, é necessário apontar que parte da produção de etanol é realizada com a
“sobra” da produção de açúcar, pois o “caldo” gerado com a produção de açúcar é
posteriormente aproveitado na produção de etanol.
260. Dessa forma, nem toda receita decorrente da venda de etanol pode ser
consideradamente diretamente oriunda da matéria prima adquirida, já que no caso do
etanol produzido com a “sobra” da produção de açúcar a matéria prima utilizada (cana-
de-açúcar) foi, anteriormente, efetivamente destinada à produção de açúcar.
261. Assim, os critérios de rateio de créditos presumidos na aquisição de canade- açúcar
apresentados pela impugnante estão de acordo com o disposto no artigo 8o da Lei
10.925/04, ante a destinação para produção de açúcar, ainda que de forma indireta.
262. Com efeito, considerando que, para o cálculo do crédito presumido, as únicas
destinações possíveis da cana-de-açúcar adquirida seriam a produção de açúcar, de
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

álcool (descontados os valores provenientes do caldo resultante da sobra do processo de
fabricação de açúcar) e de melaço, o rateio deve ser realizado tão somente como base
nas receitas oriundas das vendas desses produtos.
263. A leitura atenta da norma constante do art. 8o da Lei 10.925/2004 e do artigo 5o da
IN 660/2006, leva à conclusão de que o direito ao crédito presumido está à destinação
da matéria prima (cana-de-açúcar) adquirida pelo esta do produto em relação ao valor
da aquisição, conforme previsto expressamente no parágrafo terceiro do artigo 8o da Lei
10.925/2004: (...)
264. Assim, o rateio realizado pela Sra. AFR, realizado com base em todas as receitas
aferidas pela impugnante no período, está incorreto, pois o cálculo do rateio para fins de
identificação do percentual relativo ao crédito presumido deve considerar
exclusivamente as receitas oriundas das vendas dos produtos gerados a partir da
utilização da matéria adquirida, de sorte que receitas que não guardam relação com a
utilização da cana-de-açúcar não podem ser incluídas no cálculo do rateio.
6. Por fim, a impugnante requer que seja reconhecida a nulidade ou a improcedência dos
autos de infração.
7. É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo interessado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um beminsumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos da
contribuição não cumulativa.
CONCEITO DE INSUMO. MOMENTO PRODUTIVO.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindose do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, comercial, jurídica, contábil etc., bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DO PROCESSO PRODUTIVO.
Os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos do processo produtivo do contribuinte, por força da decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, constituem insumos do processo industrial do contribuinte, para efeitos de
aproveitamento de créditos da contribuição.
ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO E VEÍCULOS.
Os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa
geram crédito de não-cumulatividade, não havendo restrição a que o aluguel se refira a
bens utilizados no processo produtivo. Não há previsão legal para cálculo do crédito em
relação ao aluguel de veículos por não se incluírem no conceito de máquinas e
equipamentos.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Como regra geral, é vedado o desconto de crédito calculado sobre bens e serviços não
sujeito ao pagamento da contribuinte, sob qualquer uma de suas formas: não incidência,
alíquota 0 (zero), isenção, suspensão ou exclusão da base de cálculo.
Contudo, há duas exceções: 1a. no caso especial de aquisição de bens ou serviços com
isenção da contribuição, terá direito a crédito apenas quando revendidos ou utilizados
como insumos em produtos ou serviços com saída tributada pelas contribuições; 2a.
aquisição de bens com crédito presumido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE. COMPRA E VENDA.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
Somente o frete na operação de venda, pago a pessoa jurídica domiciliada no país,
confere direito a crédito, desde que suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apurar crédito na transferência de insumos (frete interno),
pois possui natureza diversa da venda (transferência de propriedade), uma vez que as
mercadorias continuam em propriedade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. Não são
passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não
abrangidos pelo conceito de insumo. Fretes pagos na aquisição de insumos passíveis de
gerar créditos presumidos, quando pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição
e, neste caso, geram crédito presumido.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR. ASPECTO
TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos
vendidos para o exterior.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Situação que
retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
Importante registrar que a decisão antecedente aplicou o mencionado conceito
intermediário de insumos, aplicou o entendimento firmado no REsp 1.221.170 / STJ, no Parecer
Normativo Cosit n.o 5, nota CEI/PGFN 63/2018 e reverteu algumas das glosas, conforme trecho
conclusivo transcrito a seguir:
Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

“

170. Nesse passo, a glosa de crédito básicos a ser mantida nos Autos de Infração
compõe-se exclusivamente dos estornos das glosas vinculadas às vendas não tributadas
no mercado interno e das vendas tributadas no mercado interno, conforme tabela
abaixo:

Em Reais.
171. A glosa de crédito presumido fica mantida tal qual lançada, a saber:

172. Do quanto expendido, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, no sentido de manter as glosas de crédito nos valores explicitados nos
dois parágrafos acima.”

Considerando que não houve Recurso de Ofício e que, mesmo se houvesse, tal
recurso não alcançaria o valor de alçada previsto nas normas regentes, restou em litígio somente
as glosas que restaram mantidas após a decisão a quo: preliminar de nulidade, dispêndios
realizados nas atividades administrativas e comerciais, serviços de controle de qualidade,
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições, aluguéis de veículos de transportes de
pessoas e materiais e de armazém para estocagem, despesas com armazenagem e fretes, encargos
de depreciação de máquinas e equipamentos não utilizados no processo produtivo, rateio
proporcional dos créditos básicos e rateio do crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar.
Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

- Preliminar de Nulidade.

O contribuinte alegou que há nulidade tanto na decisão de primeira instância
quanto no despacho decisório, em razão das rubricas utilizadas como referência pela autoridade
fiscal.
Contudo, como bem explicado na decisão a quo, as rubricas utilizadas como
referências nas glosas foram fornecidas pelo próprio contribuinte em sua escrita contábil e fiscal,
razão pela qual verifica-se que o devido processo legal foi respeitado e que nenhuma das
nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 restou configurada.
Deve ser negado provimento.

- Dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais;

Os dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais são comuns
à toda e qualquer atividade econômica e, portanto, não possuem nenhuma singularidade com a
atividade econômica da empresa.
Conforme exposto no livro “Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos pandêmicos1”, ainda que o
presente caso não trate de aquisições de “insumos pandêmicos”, ficou evidente que os dispêndios
administrativos e comerciais não devem gerar o crédito de Pis e Cofins não-cumulativos:

“Tais dispêndios são comuns a toda e qualquer empresa e não são considerados
insumos, justamente por não possuírem relação com a singularidade da atividade
econômica da empresa.
Esta diferenciação, sobre o que é realmente um insumo que possui relação com a
singularidade da atividade econômica da empresa e o que é um dispêndio relacionado às
atividades administrativas possui muitos precedentes no CARF e, de certa forma, é uma
razão que é utilizada até hoje para separar os insumos que realmente possam ser
enquadrados no conceito médio, daqueles dispêndios administrativos que são comuns a
toda e qualquer empresa.
Para exemplificar, podemos citar o mesmo Acórdão n.o 9303008.257 da CSRF da 3.a
Turma do CARF, nos seguintes trechos selecionados e reproduzidos a seguir:
“PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.

1 Lima, Pedro Rinaldi de Oliveira. BB Editora. 2021. 1.a Edição. "Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos pandêmicos".
Fl. 5253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE SEGUROS, VIGILÂNCIA E
TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
No que tange a manutenção de créditos referente as despesas com serviços de seguros,
vigilância e telefonia, não estão relacionados de forma direta à atividade de prestação de
serviços da Contribuinte, e não se incluem no conceito de insumos para direito ao
desconto de créditos do PIS e da COFINS.”
Nas Turmas ordinárias podemos citar o Acórdão n.o 3201-004.298, relatado pelo nobre
colega e ex-conselheiro, Marcelo Giovani Vieira, que, ao votar por negar o
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com “call center”, fez os seguintes
apontamentos:
“Exemplificativamente, nenhum gasto com marketing, contabilidade, sistemas,
pesquisa de viabilidade, qualificação, gastos ativáveis, nenhum desses é permitido
para empresas comerciais, e portanto, não o será também para empresas
industriais e de serviços, no que se refere ao inciso II do Art. 3.o da Lei, isto é, sob o
conceito de insumos. Por outro lado, despesas com manutenção de equipamentos de
produção, despesas ambientais e semelhantes, que são necessários, em ambiente de
produção ou prestação de serviços, para o alcance do produto acabado em estoque, ou
para conclusão do serviço, geram direito a crédito.”
O conceito de essencialidade e relevância é um conceito complexo que pode ser
aplicado por meio de um entendimento macro da decisão do STJ e dos precedentes do
CARF. A decisão do STJ explica, por exemplo, que o dispêndio acidental não é o
dispêndio essencial. Parece óbvio e realmente possui uma lógica simples, mas dada a
complexidade da questão como um todo, o tema ganha relevância, na medida em que é
preciso entender as nuances do aproveitamento de crédito das contribuições dentro
desse conceito médio.
Por dispêndio acidental, entende-se que é um dispêndio que não possui relação com a
singularidade da atividade da empresa, pois é um dispêndio não essencial e oblíquo à
atividade econômica da empresa.
Os dispêndios administrativos que são comuns a toda e qualquer empresa, para
exemplificar, em geral são aqueles dispêndios com publicidade, telefonia, internet, mão
de obra, limpeza do escritório, despesas comercias, comissões de vendas e taxas
municipais.
As empresas que apuram o IRPJ no lucro real, em sua maioria, são empresas de
tamanho médio ou grande (conforme parâmetros das juntas comerciais, Sebrae e
Receita Federal) e irão, muito provavelmente, possuir um ou mais escritórios, locais que
abrigam os funcionários que colaboram para a administração e gestão geral da
empresa.”

No presente caso a decisão anterior descreveu quais seriam os itens que estariam
dentro desse grupo de dispêndios administrativos e comerciais, conforme trechos selecionados e
transcritos a seguir:

“62. Quanto aos demais itens de glosa (1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 2.5 e 2.7), referentes a
gastos com lanches, refeições, produtos de higiene e limpeza, bem como despesas com
serviços ambientais e manutenção de equipamento de escritório, a despeito de
relacionados à motivação “área ou atividade agrícola”, tais bens ou serviços não podem
ser considerados insumos, por não integrarem o processo produtivo agrícola.
Fl. 5254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

(...)
65. Com efeito, na área administrativa como um todo, inclusive à relativa à industrial,
deparamo-nos com gastos com combustíveis (óleo diesel, gasolina, GLP) empregados
em veículos da diretoria e de serviços gerais; ventiladores usados em departamento
administrativo; EPIs nos departamentos de serviços gerais e segurança patrimonial;
alicates e enxadas utilizados no serviço geral; flores adquiridas pelos departamento de
comunicação e marketing; água, refrigerante, suco, bolo e demais alimentos consumos
pela diretoria e setores administrativos; medicamentos para serem aplicados pelo
departamento administrativo; materiais elétricos como lâmpadas, reatores etc, para ser
utilizados em setores administrativos etc.
66. Da mesma forma quanto aos serviços tomados pela área administrativa, tais como
serviços de manutenção e revisão de equipamentos administrativos, de central etc.
67. Na área comercial como um todo, encontramos igualmente itens de despesas ligados
à logística, tais como rolamento, ventilador, pá quadrada, combustíveis (óleo diesel,
gasolina, GLP); lanches, refeições, material de higiene, consumidos pelo pessoal do
departamento comercial; materiais de construção (brita, cimento etc) e de limpeza (veja
multiuso, desinfetante, papel toalha), papel, lápis, tinta, carimbo, mouse, utilizados no
setor comercial.”

Em recurso o contribuinte se limitou a reforçar a manifestação de inconformidade
e não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a singularidade, a relevância e a
essencialidade da utilização de tais dispêndios nas atividades da empresa.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Portanto, tais glosas devem ser mantidas.

- Serviços de controle de qualidade;

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
No presente tópico, como apontou a decisão de primeira instância, não houve
nenhuma descrição que fosse suficiente para reconhecer e identificar os dispêndios, assim como
a suas respectivas essencialidades e relevâncias à atividade econômica do contribuinte:

“63. Em relação ao serviço de controle de qualidade (item 2.6), que, em princípio
poderia ser considerado insumo, haja vista a sua falta poder privar o produto da
“qualidade, quantidade e/ou suficiência”, tem-se a observar que a contribuinte limitou-
se a informar que tal serviço se destina ao controle da qualidade do processo produtivo,
sem especificar em que tal utilização consistiria. Nessas circunstâncias, não se
Fl. 5255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

reconhece o creditamento sobre os gastos descritos como serviço de controle de
qualidade.”

Em que pese a turma julgadora antecedente ter apontado tal falha probatória, o
contribuinte não apresentou nenhum elemento novo em Recurso Voluntário.
A glosa deve ser mantida.

- Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições;

Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens sujeitos à alíquota zero ou não sujeitos ao pagamento das contribuições, estão foram do
âmbito de incidência de toda a sistemática, inclusive das possibilidade de aproveitamento de
créditos:

“Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;”

O dispêndio com o insumo em si, que tenha alíquota zero ou não esteja sujeito ao
recolhimento das contribuições, não deve gerar o crédito, porque, apesar de serem essenciais e
relevantes à atividade econômica do contribuinte, estão fora do campo de incidência da
sistemática não cumulativa.
O relator do Acórdão proferido no âmbito da delegacia regional de julgamento,
acertadamente, também apontou como fundamento o Art. 3.o, §2.o, II das Leis 10.637/02 e
10.833/032:

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Fl. 5256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

“71. A quinta glosa (itens 1.2 do TVF) alcançou o crédito sobre aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições (itens 1.2 e 1.3 do Anexo I), como nos casos
de antibiótico (não-incidência) e de cana-de-açúcar (suspensão), por força do art. 3o,
§2o, II, das Leis no 10.367/2002 e 10.833/20032, que veda o creditamento sobre itens
adquiridos não submetidos ao pagamento das contribuições.”

Este tópico não merece provimento.

- Aluguéis de veículos de transportes de pessoas e matérias e de armazém
para estocagem;

Justamente por alguns desses dispêndios com aluguéis não serem aluguéis de
máquinas e equipamentos e estarem relacionados à atividades administrativas e comerciais, a
turma julgadora anterior manteve a glosa sobre parte desses dispêndios, nos moldes transcritos a
seguir e que servem de fundamento também para o presente voto:

“76. O sexto grupo de glosas (itens 3.1 e 3.3 do TVF) recaiu sobre despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, especificamente em
relação à locação de veículos (ônibus, tratores, caminhões e empilhadeiras) e de
armazém, por não se enquadrarem no conceito de máquina ou equipamento.
...
79. Em contraposição, as locações que deram origem aos créditos glosados dizem
respeito aos seguintes bens: trator, munk, empilhadeira, retroescavadeira, ônibus de
transporte de funcionários, máquina de solda, pá carregadeira e trator esteira, colhedora.
Tratores, pás carregadeiras, colhedora são utilizados na fase agrícola do processo
produtivo sucroenergético, enquanto caldeiras, moendas, munks e empilhadeiras, são
empregados na fase industrial do processo produtivo do álcool, do açúcar e da energia
elétrica. Observa, por fim, que o CARF assegura o direito à apropriação de crédito sobre
despesa com locação de equipamento utilizado em qualquer atividade da empresa
(Acórdão 201-81.726).
...
81. Em primeiro lugar, a apuração de crédito sobre despesa com aluguel de máquinas e
equipamentos é expressamente autorizada nas leis das contribuições. Requer-se, no
entanto, que máquinas e equipamentos sejam utilizados na atividade da requerente. O
termo atividade foi empregado pelo legislador na acepção geral, não podendo ser
entendido restritivamente, limitada àqueles utilizados no processo produtivo da
empresa.
...
87. Assim, mesmo a despesa com aluguel de máquinas e equipamentos relativos à área
administrativa ou comercial gera crédito das contribuições.
...
Fl. 5257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

91. Diante do acima exposto ficam mantidas as glosas dos veículos de transporte de
pessoas (ônibus de transporte de funcionários) ou de materiais (caminhão caçamba), por
não se incluírem no conceito de máquinas e equipamentos (item 3.1 do TVF e itens 3.5
e 3.6 do Anexo I).
92. Igualmente não se insere nos conceitos legais de máquina e equipamento a
contratação de armazém para estocagem de mercadoria (item 3.3 do TVF e item 3.7 do
Anexo I).”

Como mencionado em tópicos anteriores, o ônus da prova é do contribuinte ao
pleitear o reconhecimento de crédito na via administrativa fiscal e, considerando que em Recurso
Voluntário nenhum indício, descrição ou prova adicional foram juntados, não há como reverter
tais glosas.
Logo, com base nos mesmos fundamentos, as glosas revertidas dentro deste grupo
de dispêndios devem continuar revertidas e as mantidas, devem assim continuar, nos mesmos
moldes do Acordão a quo.

- Despesas com armazenagem e fretes;

A alegação do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com
Fretes entre Estabelecimentos merece provimento, nos mesmos moldes consubstanciados nos
Acórdãos CARF n.o 3302-002.974 e 9303-006.218.
A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos para
a atividade e produção do contribuinte é cristalina, uma vez que possui uma estrutura logística
sem a qual não poderia sequer finalizar seu ciclo de produção sem os fretes entre
estabelecimentos.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta
Turma de julgamento, exposto a seguir:

"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do contribuinte,
pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de
notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –Processo no 13116.000753/2009-14,
Acórdão: 3201-002.638, Relator: Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma
Ordinária, 2a Câmara, 3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."

Fl. 5258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Sobre à possibilidade de apuração de créditos, as despesas com armazenagem
também foram previstas de forma específica pela legislação, conforme o Art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

No presente caso em concreto, como resumido na decisão de primeira instância e
transcrito a seguir, o contribuinte pretende aproveitar crédito sobre os seguintes dispêndios com
fretes, que foram objeto de glosa:

“(i) Frete na compra ou transferência de material (“Peças para implementos agrícolas,
peças de reposição de frota automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de
irrigação, rádios de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico
industrial; materiais para empacotamento de açúcar, insumos industriais, peças e
equipamentos em geral para manutenção industrial”);
(ii) Frete na compra para industrialização ou produção rural;
(iii) Frete na remessa da produção para formação de lote de exportação;
(iv) Frete na remessa para depósito ou armazenagem;
(v) Frete de outras saídas não especificadas.”

A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos e
dos demais frete, para a atividade e produção do contribuinte é cristalina, com exceção dos
“fretes de outras saídas não especificadas”, justamente em razão da ausência da especificação da
finalidade e natureza do frete.
Pelo exposto, sejam para os fretes entre estabelecimentos ou sejam para a
movimentação de mercadorias, devem ser parcialmente revertidas as glosas sobre os seguintes
fretes: “(i) Frete na compra ou transferência de material (“Peças para implementos agrícolas,
peças de reposição de frota automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de irrigação,
rádios de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico industrial; materiais
para empacotamento de açúcar, insumos industriais, peças e equipamentos em geral para
manutenção industrial”);(ii) Frete na compra para industrialização ou produção rural; (iii) Frete
na remessa da produção para formação de lote de exportação e (iv) Frete na remessa para
depósito ou armazenagem.

Fl. 5259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

- Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos não utilizados no
processo produtivo;

Neste caso, de forma específica, a legislação, no inciso VI, do Art. 3.o, somente
permite tal crédito se as máquinas e equipamentos possuírem relação direta com a produção:

“Lei 10.637/02:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)”

Esse foi o mesmo entendimento firmado no Acórdão da prévia turma julgadora,
conforme pode ser verificado nos trechos selecionados e transcritos a seguir:

“125. A oitava e última glosa (item 5 do TVF) alcançou os encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens que não são utilizados na produção, já que a
previsão legal contempla o creditamento sobre bens de capital utilizados diretamente na
fabricação de outros bens, não se admitindo crédito sobre todo e qualquer bem
incorporado ao imobilizado. Eis os termos do art. 3o, inciso VI do caput c/c art. 15, da
Lei 10.833/2003, verbis:
...
128. Observa, nesse passo, que alguns dos bens que deram origem aos créditos glosados
estão ligados ao controle de qualidade dos produtos, realizado tanto nas fases agrícola e
quanto na industrial do processo produtivo do álcool e do açúcar. Nesse sentido, conclui
que é inequívoco que aparelhos destiladores, balanças analíticas, bombas centrífugas,
painéis de controle de processos industriais fariam parte de controle de qualidade e dos
processos industriais da manifestante.
129. De fato, conforme gráfico elaborado pela manifestante, essa glosa responde pela
quase totalidade do tema do TVF.
130. Se a glosa dos encargos de depreciação tem por fundamento relevante apenas o
fato de o bem depreciado ser utilizado na área agrícola, restabelece o creditamento, com
base nas razões já enunciadas neste voto (item 5.5 do Anexo I).
131. Igualmente pelas razões já expendidas, restam mantidas as glosas dos encargos de
bens do ativo permanente não utilizados no setor produtivo, ou seja, nas áreas
administrativas e comerciais, tais como computadores e monitores, contemplando nesse
ponto os itens 5.1 e 5.3 do Anexo I.
...
Fl. 5260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

134. Assim, em relação à glosa sobre encargos de depreciação, restaura-se o crédito no
valor de R$ 93.370,64.”

Novamente, sem que provas ou elementos adicionais tenha sido juntados no
Recurso Voluntário, não é possível reverter as glosas que foram mantidas dentro deste grupo de
dispêndios.
Deve ser negado provimento neste tópico.

- Rateio proporcional dos créditos básicos;

De fato, como bem apontou o contribuinte, não se trata da inexistência de rateio
mas sim do equívoco ocorrido nos critérios utilizados no rateio.
A fiscalização reapurou o crédito com base em entendimento que possui amparo
na Portaria n.o 356/88, do antigo MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Da leitura de tal dispositivo, é possível concluir que a variação cambial deve
integrar a receita bruta de exportação, logo, a recieta de exportação vai somente restar
configurada na efetiva data de embarque.
Este entendimento possui precedentes desta própria turma de julgamento, assim
como de outras turmas deste Conselho, como pode ser verificado nas ementas parcialmente
reproduzidas a seguir:

Acórdão 3201-008.044:
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. PORTARIA MF 356/88.
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se adotar como parâmetro
para o reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o
embarque para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX. Aplicação do que
dispõe a Portaria MF no 356/88
(...)
Acórdão 3401001.930:
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A variação cambial integra a receita bruta de exportação, conforme Portaria No. 356 DE
05 /12 /1988, do MINISTÉRIO DA FAZENDA PUBLICADO NO DOU EM 07 /12
/1988. Considera-se receita de exportação o valor relativo à data do efetivo embarque.

Fl. 5261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Pelo exposto, deve ser negado provimento à matéria.

- Rateio do crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar;

Ao que tudo indica, o contribuinte pretende utilizar a mesma base de cálculo e os
mesmos dispêndios, tanto para aproveitar o crédito básico de Pis e Cofins não-cumulativos
quanto para aproveitar o crédito presumido agroindustrial.
No entanto, a fiscalização reapurou o rateio e cobrou a diferença. Na
determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade
compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de
exportação e de mercado interno.
Com base nas mesmas razões de decidir e nos mesmos dispositivos legais que
fundamentaram a decisão a quo, deve ser negado provimento à presente matéria.

- Conclusão.

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que a preliminar de
nulidade seja rejeitada e, no mérito, para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para reverter as glosas sobre:
- frete na compra ou transferência de material (“Peças para implementos agrícolas,
peças de reposição de frota automotiva pesada (caminhões), peças para materiais de irrigação,
rádios de comunicação e peças de agricultura de precisão, material elétrico industrial; materiais
para empacotamento de açúcar, insumos industriais, peças e equipamentos em geral para
manutenção industrial”);
- frete na compra para industrialização ou produção rural;
- frete na remessa da produção para formação de lote de exportação;
- frete na remessa para depósito ou armazenagem;
- despesas com armazenagem na operação de venda.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 5262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-009.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15253.720018/2018-64

Fl. 5263
DF CARF MF
Documento nato-digital